Tribunal: TJBA
Processo: 8000714-98.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000714-98.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KATIANE MENEZES SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. CARGO DE SERVENTE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO (LEI Nº 690/2006) E QUINQUÊNIO (LEI Nº 749/2007). IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. O DECURSO DO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À ACUMULAÇÃO DE VANTAGENS COM O MESMO FUNDAMENTO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITO REPICÃO OU CASCATA CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por servidora pública municipal de Serrinha contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação e cobrança de adicional de quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007. A recorrente, ocupante do cargo de servente e lotada na Secretaria de Educação, já percebe o adicional por tempo de serviço na modalidade anuênio, conforme previsto na Lei Municipal nº 690/2006, e pretendia a percepção cumulativa das duas vantagens pecuniárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia reside em verificar a possibilidade jurídica de cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio instituídos por leis municipais distintas no Município de Serrinha, considerando que ambas as vantagens possuem como fundamento o tempo de efetivo serviço público, e confrontar tal pretensão com a vedação constante no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, veda expressamente que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 4. No caso do Município de Serrinha, o anuênio (Lei nº 690/2006) e o quinquênio (Lei nº 749/2007) possuem natureza jurídica idêntica, qual seja, a gratificação pelo tempo de serviço. 5. A identidade de fato gerador torna as vantagens inacumuláveis, pois a concessão de ambos os benefícios sobre o mesmo fundamento temporal ocasionaria inadmissível bis in idem e o vedado "efeito cascata" ou "repique". 6. A servidora já recebe regularmente o adicional de tempo de serviço (anuênio), conforme provado nos autos, sendo incabível a sobreposição de nova vantagem pelo mesmo motivo. Precedentes desta Quinta Câmara Cível em casos idênticos envolvendo o Município de Serrinha confirmam a impossibilidade de cumulação. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: É vedada a percepção cumulativa de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador, fundado exclusivamente no decurso do tempo de efetivo exercício, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e configuração de enriquecimento sem causa do servidor em detrimento do erário. Dispositivos relevantes citados: Art. 37, XIV, da Constituição Federal; Art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006; Art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01/09/2025; TJ-BA - Apelação: 80007359820228050198, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024; TJ-BA - Reexame Necessário: 80008508520238050198, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000714-98.2024.8.05.0248, em que figuram como Apelante KATIANE MENEZES SILVA e como Apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora